Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-76.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003585-76.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER PIRES DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 064.708.121-04 (APELANTE), VALERIA LIMA SUQUERE - CPF: 073.740.741-74 (APELANTE), CLEBER PIRES DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 064.708.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA ANDRADE DOS ANJOS - CPF: 043.696.494-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REMESSA AO JECRIM. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que a condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa. A apelante foi detida na posse de uma bicicleta furtada horas antes, enquanto tentava vendê-la por meio de rede social.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto ao dolo direto para justificar a absolvição; (ii) estabelecer se a conduta permite a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP); (iii) determinar a incompetência do juízo comum e a remessa ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela apreensão do bem em poder da apelante e pelos depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares, confirmando que a bicicleta furtada pela manhã estava sendo vendida pela ré na noite do mesmo dia.

2.

O dolo direto no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas externas. A posse injustificada do bem, desacompanhada de documento fiscal ou prova de origem lícita, aliada à tentativa de venda célere em rede social, evidencia a ciência da ilicitude.

3.

A versão defensiva de que o bem foi recebido de um terceiro desconhecido (vulgo "Gordo") para revenda, sem qualquer cautela ou identificação precisa, não se sustenta e não possui respaldo probatório, caracterizando a inversão do ônus da prova em desfavor de quem detém a coisa (art. 156 do CPP).

4.

A desclassificação para a modalidade culposa é inviável quando as circunstâncias demonstram não apenas falta de cuidado, mas a inequívoca intenção de comercializar produto de crime, incompatível com a boa-fé objetiva.

5.

Mantida a condenação pelo tipo doloso (caput do art. 180 do CP), cuja pena máxima excede dois anos, a competência é da Justiça Comum, restando prejudicado o pleito de remessa ao JECRIM.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apreensão de bem produto de crime em poder do agente, aliada à ausência de comprovação da origem lícita, gera a presunção de responsabilidade e inverte o ônus da prova quanto ao dolo. 2. A venda de produto furtado em rede social poucas horas após a subtração, sem documentação, configura receptação dolosa, afastando a modalidade culposa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LVII; CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156 e art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por VALÉRIA LIMA SUQUERE, qualificada nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou a apelante pela prática do crime tipificado no artigo 180, ‘
caput’
, do Código Penal (receptação dolosa). A pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à razão unitária mínima. Na mesma sentença, foi declarada a extinção da punibilidade do corréu Cleber Pires de Oliveira Bispo, em razão da prescrição.

Nas razões recursais (ID 334552069), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório quanto ao elemento subjetivo do tipo (dolo). Argumenta que a apelante negou o conhecimento da origem ilícita do bem na fase policial e que a prova judicializada não foi capaz de demonstrar, com a certeza necessária, que ela "sabia" ser a bicicleta produto de crime. Com base no princípio
in dubio pro reo
, requer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a figura da receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, alegando que, no máximo, houve imprudência na aquisição. Como consequência dessa desclassificação, requer o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo sentenciante e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM), por se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Por fim, prequestiona a matéria ventilada.

Em contrarrazões (ID 334552071), o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas. Assevera que a materialidade e a autoria estão comprovadas, destacando que a bicicleta foi furtada pela manhã e, na mesma noite, já estava sendo anunciada pela apelante em rede social. Argumenta que a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova e que a versão da ré sobre um terceiro desconhecido ("Gordo") é isolada e inverossímil. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito no ID 345316890, pela i. Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento
recurso na ementa assim sintetizada:.

"
Síntese ministerial: Recurso de Apelação Criminal. Receptação. Art. 180, caput, do Código Penal. Pedidos: 1) Mérito: Pleito de absolvição por insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Impossibilidade. A linha fática evidenciada durante a persecução penal demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de receptação. Conjunto probatório robusto formado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem, pelas declarações da vítima que reconheceu inequivocamente o bem subtraído e pela incapacidade da apelante de comprovar a origem lícita do objeto. A alegação de que teria recebido a bicicleta de terceiro conhecido apenas por apelido restou isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a sustentasse. A bicicleta foi furtada pela manhã e, na mesma noite, já estava sendo anunciada para venda em rede social pela apelante. Ausência total de documentação comprobatória da aquisição lícita. A posse injustificada de bem de procedência criminosa, associada ao anúncio público para comercialização, gera presunção de ciência da ilicitude, cabendo ao agente demonstrar sua boa-fé. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita da res. 2) Subsidiário: Pleito de desclassificação para receptação culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal. Inviabilidade. As circunstâncias concretas evidenciam a presença do dolo direto. Exígua distância temporal entre o furto e a comercialização do bem. Ausência de qualquer cautela na aquisição. Versão inverossímil e desprovida de substrato probatório. Comportamento típico de quem atua em receptação dolosa, visando o rápido desfazimento de produto de origem criminosa. Impossibilidade de reconhecimento da modalidade culposa quando demonstrado o conhecimento efetivo da procedência ilícita. Pelo desprovimento do recurso.
"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 21h00min, em via pública, qual seja, Rua 13 de Junho, Bairro Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, VALERIA DE LIMA SUQUERE e CLEBER PIRES DE OLIVEIRA BISPO, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, receberam, transportaram ou conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta, Marca Cairu, cor roxa, Quadro n. 7g02379, pertencente a Dilma Andrade dos Anjos. Segundo emerge do caderno persecutório, o referido objeto é produto de origem criminosa, vez que foi furtado no mesmo dia, por volta das 11h30min, nesta urbe, conforme boletim de ocorrência de n. 2022.53014, emitido pela Polícia Militar – Comando Regional Especializado (id. 84314933). Infere-se que a vítima, após o furto, constatou que sua bicicleta subtraída estava sendo vendida através da rede social 'facebook' pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta) reais, de modo que demonstrou interesse na aquisição do bem, marcando um encontro com os vendedores. Abstrai-se que a ofendida acionou policiais militares, os quais foram até o local indicado para supostamente efetivar a compra e venda do objeto furtado, momento em que VALERIA apareceu transportando o bem, ao passo que seu companheiro CLEBER vinha logo atrás em uma motocicleta. Ato contínuo, em abordagem aos denunciados, eles afirmaram que estavam revendendo a bicicleta para um terceiro, que não souberam declinar ao certo quem seria. Apurou-se que ambos os denunciados possuíam plena ciência da origem criminosa do bem em questão, o qual foi reconhecido e entregue à vítima.”

A defesa insurge-se contra a condenação, alegando, primordialmente, a ausência de provas cabais acerca do dolo da agente, invocando o princípio da presunção de inocência. Todavia, a análise detida dos autos revela um cenário probatório sólido que infirma as teses defensivas.

A materialidade do delito é incontroversa.O Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Exibição e Apreensão e o Auto de Avaliação Indireta, todos devidamente referenciados na sentença e no relatório, comprovam a existência do crime anterior (furto) e a apreensão do bem em poder da apelante.

Quanto à autoria e, especificamente, ao elemento subjetivo do tipo penal — o dolo —, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada às circunstâncias da prisão, oferece a certeza necessária para a manutenção do decreto condenatório.

O crime de receptação possui uma natureza peculiar no que tange à prova do dolo. Diferentemente de crimes transeuntes, onde a ação é visível, o conhecimento da origem ilícita do bem é um estado anímico, interno ao agente. Por essa razão, o julgador deve se valer das circunstâncias exteriores que envolvem a conduta para aferir a intenção do acusado.

No caso em apreço, a primeira circunstância é o exíguo lapso temporal entre o furto e a receptação. A bicicleta da vítima foi subtraída no período matutino do dia 25 de fevereiro de 2022. Na noite do mesmo dia, o bem já estava sendo anunciado pela apelante em uma plataforma de vendas online (
Facebook Marketplace
).

Essa rapidez na recolocação do bem no mercado informal é típica da receptação profissional ou, no mínimo, daquela praticada com pleno conhecimento da ilicitude, visando o desfazimento rápido do objeto antes que a vítima ou a polícia possam localizá-lo.

A vítima, Dilma Andrade dos Anjos, foi categórica em juízo ao narrar que identificou a bicicleta de sua filha no anúncio online e marcou o encontro fictício para a compra, momento em que a polícia interveio. O reconhecimento do objeto foi imediato e inequívoco. Cito as declarações:

“(...) relatou que a bicicleta de sua filha havia sido subtraída da frente de sua residência, onde funcionava também uma lanchonete. Narrou que a filha deixou a bicicleta do lado de fora, mas, ao retornar, constatou que havia desaparecido. Disse que seu ex-companheiro, após tomar conhecimento do fato, entrou em contato com um amigo policial, que verificou em aplicativo de vendas que a bicicleta estava sendo anunciada. Foi então marcada uma negociação na praça principal de Cáceres, ocasião em que a polícia abordou um casal que estava de posse da bicicleta. Dilma esclareceu que, por orientação do ex-companheiro, que tinha problemas judiciais e não quis se expor, foi até a delegacia para reconhecer a bicicleta, confirmando tratar-se do bem de sua filha em razão de características específicas (detalhes quebrados). Ressaltou que não presenciou o momento do roubo nem soube indicar quem o praticou, mas afirmou que a filmagem da lotérica vizinha mostrou que o autor da subtração era um homem usando boné. Disse ainda que, segundo informações passadas por seu ex-companheiro, a negociação de venda estava sendo feita por um casal, mas que não saberia dizer se eram os mesmos que haviam furtado a bicicleta, pois estes poderiam apenas estar tentando repassá-la. (...)”– Sic sentença ID 334552059.

A propósito o Col. STJ:

“(...) 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)

Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram a dinâmica dos fatos. O policial Agnaldo Roberto Pinheiro Borges relatou que, no momento da abordagem, a apelante afirmou que a bicicleta não lhe pertencia, mas que a havia recebido de uma terceira pessoa para vender.

Transcrevo

o relato:

“(...) declarou que recebeu a solicitação para atender a ocorrência de furto da bicicleta pertencente à vítima. Informou que, segundo a vítima, a bicicleta havia sido deixada em frente ao estabelecimento e, ao retornar, constatou que havia sido furtada. Posteriormente, a vítima identificou a bicicleta sendo anunciada em uma rede social e marcou encontro para reconhecê-la. No local, compareceram os acusados que foram abordados pela polícia. A vítima reconheceu de imediato a bicicleta como sendo dela. Em abordagem, Valéria declarou que a bicicleta não lhe pertencia, afirmando que apenas havia recebido de uma terceira pessoa para vender. Cléber confirmou a mesma versão, acrescentando que não sabiam a origem ilícita do bem e que a pessoa que lhes repassou a bicicleta era conhecida apenas como “Gordo”, supostamente visto em bairros da região do Rodeio. Por fim, o depoente ressaltou que ambos os acusados afirmaram não ter conhecimento de que a bicicleta era produto de crime, nem que obteriam vantagem financeira com a negociação. (...)”– Sic sentença ID 334552059.

Portanto, o ponto crucial para a aferição do dolo. A apelante alegou ter recebido o bem de um indivíduo conhecido apenas pela alcunha de "Gordo". Tal justificativa é recorrente em casos dessa natureza e, invariavelmente, carece de comprovação.

Não foi apresentado qualquer nome completo, endereço, telefone ou meio de contato desse suposto terceiro. A apelante, portanto, atraiu para si o ônus de provar a licitude da posse do bem, conforme dispõe a lógica processual penal e o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, destaco precedente deste Tribunal, segundo o qual
“a posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo à ele comprovar a suposta posse lícita do bem subtraído da vítima
” (TJMT, RAC n. 166833/2016), ônus do qual não se de incumbiu, não havendo falar em absolvição.

Ademais, a ausência de qualquer documento fiscal ou recibo de compra e venda reforça a clandestinidade da posse. Em uma sociedade regida por normas, a circulação de bens de valor econômico pressupõe um mínimo de formalidade, ou, ao menos, a identificação clara de quem transmite a propriedade.

A conduta da apelante, ao aceitar vender um bem sem origem comprovada, recebido de pessoa sem qualificação precisa, e anunciá-lo publicamente horas após o furto, revela mais do que mera imprudência. Revela a adesão consciente à cadeia ilícita de circulação de bens patrimoniais.

Não há como acolher a tese de desconhecimento da origem criminosa. As circunstâncias fáticas — tempo, modo de venda e falta de documentação — gritam a ilicitude do objeto. O homem médio, diante de tal situação, suspeitaria imediatamente da procedência. A apelante, inserida nesse contexto, agiu com dolo direto.

Portanto, a tese absolutória fundada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não merece prosperar. A prova não é insuficiente; ao contrário, é robusta e aponta, de forma convergente, para a consciência da ilicitude.

Passo à análise do pedido subsidiário de desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP). A modalidade culposa ocorre quando o agente, pela natureza da coisa ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece,
deve presumir-se
obtida por meio criminoso.

Na culpa, há uma falha no dever de cuidado. O agente não quer o resultado ilícito, mas o produz por negligência. No caso dos autos, a conduta da apelante não se amolda à negligência. Ela não "deixou de verificar" a origem por descuido; ela ativamente buscou lucrar com a venda de um bem que, pelas circunstâncias já narradas, sabia ser furtado.

A versão apresentada pela defesa técnica não encontra eco na realidade dos autos. Aceitar a tese de culpa seria ignorar a evidência do dolo extraída da posse injustificada e da tentativa de venda imediata após o furto. Aquele que vende o que não lhe pertence, a mando de quem não identifica, assume, no mínimo, o risco proibido, configurando o dolo.

Ademais, a inversão do ônus da prova, operada legitimamente pela apreensão da
res
em poder da ré, impunha à defesa a demonstração da boa-fé. Não havendo essa prova, prevalece a conclusão natural decorrente dos fatos: a receptação foi dolosa.

Assim, rejeito o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.

Por consequência lógica, fica prejudicado e indeferido o pedido de declaração de incompetência absoluta deste Juízo e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

Mantida a condenação pelo artigo 180, ‘
caput’
, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de 4 (quatro) anos, a competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum, não se tratando de infração de menor potencial ofensivo.

A pena aplicada na origem, de 1 ano e 2 meses de reclusão, mostrou-se adequada e fundamentada, considerando a reincidência da apelante, o que também justifica o regime inicial semiaberto, conforme a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que a presente decisão enfrentou todas as teses defensivas e analisou a aplicação dos dispositivos legais pertinentes, em especial o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência), o artigo 156 do Código de Processo Penal (ônus da prova) e os artigos 180, ‘
caput’
e § 3º, do Código Penal. A solução adotada não viola tais normas, mas lhes dá a interpretação adequada diante do caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Valéria Lima Suquere mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026